Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719863-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO ELIAS AGRAVADO: HAROLDO AILTON RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eustáquio Elias contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 156726905 do processo n. 0700345-47.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Haroldo Ailton Rodrigues, deixou de apreciar o pedido do ora agravante, em razão da prévia suspensão processual dos autos de referência até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707252- 41.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 46963993), narra o agravante que “o Agravado foi intimado para desocupar o imóvel voluntariamente em 15 (quinze) dias e, independentemente de intimação, a oferecer impugnação a partir do término do prazo para cumprimento voluntário”. Alega que, contra a referida decisão, foi interposto pela parte adversa o agravo de instrumento n. 0707252-41.2023.8.07.0000, por meio do qual o ora agravado obteve decisão liminar favorável suspendendo o cumprimento da obrigação de devolução do imóvel. Sustenta que, no entanto, “independentemente da discussão recursal contida no Agravo, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação se iniciou em 10.03.2023, tendo o prazo transcorrido em 30.03.2023”. Assim, peticionou ao Juízo a quo, pleiteando a “certificação do transcurso do prazo para apresentação de impugnação, tendo sido surpreendido pela decisão agravada, segundo a qual nada teria a prover em relação ao pedido, sob o fundamento de que o processo deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado do AGI n.o 0707252- 41.2023.8.07.0000”. Argui acerca do cabimento da interposição do presente recurso de agravo de instrumento afirmando que, embora o ato judicial recorrido tenha sido nomeado como “despacho de mero expediente”, ele possuiria natureza de decisão interlocutória, pois teria indeferido o seu pedido de certificação de prazo. Argumenta que, nada obstante a liminar concedida no agravo de instrumento anterior, o agravado “permaneceria com o ônus de observar os prazos para oferecimento de impugnações e tudo mais relativo ao exercício do direito de defesa perante o Juízo a quo”. Ao final, requer o provimento do presente recurso “para o fim de pacificar o entendimento de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não foi afetado pela decisão liminar proferida nos Autos n.o 0707252-41.2023.8.07.0000 e que não há nada que impeça a certificação de eventual transcurso do prazo para a prática do referido ato, reformando-se a decisão proferida pelo Juízo a quo”. Preparo recolhido (IDs 46963996 e 46963997). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, conforme relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que deixou de analisar o pedido do ora agravante para certificação do decurso do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora agravado. Replica-se o teor do pronunciamento judicial: DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de ID no 156603659, tendo em vista que, conforme decisão de ID no 151716527, o processo deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado do AGI no 0707252- 41.2023.8.07.0000. Verifique, a Secretaria, a cada 30 dias. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Não se verifica conteúdo decisório no despacho de mero expediente que originou o presente recurso. A postergação da análise do pedido de certificação de prazo requerida pelo ora agravante não possui caráter decisório, haja vista o pedido não ter sido, ainda, efetivamente analisado pela douta magistrada de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta c. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[1]), à míngua de previsão legal de cabimento deste agravo de instrumento, o recurso não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III[2], do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;